Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AGRESSÕES FISICAS E AMEAÇA.
1. A prisão preventiva foi decretada para preservar a ordem pública e, principalmente, a integridade física da vítima, não sendo recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
2. Em que pesem as alegações da defesa sobre a saúde psíquica do paciente, tendo em vista tratar-se de delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, a manutenção do decreto da prisão preventiva, como previsto no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, não se mostra abusiva.
3. A autoridade coatora determinou que fosse oficiado ao CDP para que informe se o acusado se encontra amparado por atendimento psiquiátrico e recebendo os medicamentos que lhes são indispensáveis. Ainda que o paciente não ostente reincidência, tenha residência fixa e profissão lícita, isso não é suficiente, por si só, para afastar o decreto prisional.
4. Ordem denegada.